Tribunal: TJDFT
Processo: 0015601-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crimes de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegação de omissão no julgado. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa, mediante revolvimento de matéria fática. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.